Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718669-04.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA RECORRIDOS: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA E PASTOR PRESIDENTE AFASTADO. ÓRBITAS JURÍDICAS AFETADAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ACLAMAÇÃO DE PASTOR PRESIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. 1. Configura ilegitimidade ativa a propositura de ação visando o cumprimento de disposições estatutárias de igreja por pessoa que, à luz do mesmo estatuto, estaria excluída da condição de membro fiel, por força de prolongada ausência à igreja. Inaplicabilidade da exigência de observância do contraditório e da ampla defesa, ante a natureza religiosa, e não civil, do vínculo. 2. Sendo a indicação do pastor presidente uma competência exclusiva da mesa diretora da convenção nacional, esta dotada de personalidade jurídica própria, e evidenciado que a eventual recusa do indicado por parte da comunidade não conduziria a “novas eleições”, mas, sim, a uma nova indicação discricionária, há litisconsórcio passivo necessário que exige a integração do órgão de cúpula à relação processual. Ademais, o pastor presidente e demais pastores da diretoria, afastados pela decisão judicial, também deveriam, necessariamente, compor o polo passivo, sob pena de ineficácia do comando judicial. Preliminar acolhida. 3. Segundo o art. 488, do CPC, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do mesmo Código. 4. Em se tratando o vício alegado de desrespeito à formalidade prevista no ato constitutivo da entidade religiosa, e não de inobservância de solenidade prevista em lei, a hipótese se amolda, em tese, a uma causa de anulabilidade, e não de nulidade. 5. O direito de pleitear a anulação das deliberações de assembleia da pessoa jurídica, por suposta violação ao seu estatuto, decai em três (3) anos, consoante o parágrafo único do art. 48 do CC. 6. Apelo da ré provido. Apelos do autor e do terceiro prejudicados. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 44, inciso IV, e §1o, e 57, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que as organizações religiosas devem, dentro da autonomia religiosa, respeitar a ampla defesa e o contraditório em seus procedimentos internos, sob pena de ofensa ao ordenamento jurídico, bem como aos direitos constitucionais de liberdade de associação e de religião. Afirma que a exclusão de um membro de uma organização religiosa não pode ser realizada de forma arbitrária ou unilateral, mesmo que se alegue o caráter autônomo dessa entidade. Pede a reforma da decisão combatida com a declaração de nulidade dos atos praticados em desacordo com o estatuto da igreja e a realização de novas eleições nos termos das normas internas da entidade; c) artigo 5o, incisos VI e XXXV, da Constituição Federal, ao desconsiderar normas estatutárias de uma instituição religiosa. Requer a manutenção de sua legitimidade ativa para continuar pleiteando direitos dentro de sua órbita individual. Assevera que, ao desconsiderar o estatuto da igreja, a decisão recorrida não apenas interfere na autonomia da organização religiosa, mas também compromete o próprio exercício da liberdade de culto e de crença, que é um direito fundamental inviolável. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos VI e XXXV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos VI e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024) . Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 44, inciso IV, e §1o, e 57, ambos do Código Civil, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Entretanto, a ausência de comparecimento do autor ao recadastramento infirma a alegação de que teria mantido o vínculo com a igreja sede. De acordo com as declarações que o autor prestou como testemunha naquela ação de reintegração de posse, ele teria se tornado membro de denominação religiosa diversa, a Assembleia de Deus Estrutural (ADES), após o Pastor Weber ter assumido (ID no 49246254, p. 45-49). Neste caso, embora o autor tenha declarado que, no seu entendimento, ele integrava concomitantemente a ADTAG, em verdade a adesão à suposta nova congregação era ato incompatível, por se tratar de uma cisão de fato da entidade religiosa, como se pode depreender das razões expostas na sentença que julgou procedente o pedido de reintegração da posse do templo em favor da matriz de Taguatinga (ID no 74625822 dos autos no 0700134-84.2018.8.07.0001). Aliás, o citado depoimento do autor, embora prestado sob compromisso legal, sequer mereceu inteiro crédito por parte da magistrada sentenciante, que consignou o seguinte: .... Neste cenário, em que pese a alegação de que o autor teria sido excluído em ato de retaliação, é certo que ele não apresentou documentos que contradigam a conclusão de que ele não se qualifica mais como membro ativo da igreja de Taguatinga, o que é corroborado não apenas pela ausência de participação no recadastramento realizado após a pandemia, como também pela sua exclusão da condição de evangelista perante a Convenção da Assembleia de Deus do Distrito Federal – Conemad - DF, desde 25/9/20 (ID no 49246253). Ora, neste caso, considerando o disposto no art. 7o, § 1o, do estatuto da igreja (ID no 49246251, pág. 3), é vedado ao autor postular na qualidade de membro, ante a sua prolongada ausência na comunidade. Não prosperam os argumentos contidos na sentença recorrida, no sentido de que não seria possível concluir quanto ao real motivo de desligamento. Como salientado ao início, não se trata de uma associação, mas de uma igreja, que dispõe de ampla liberdade para disciplinar suas próprias relações internas. Portanto, deve-se reconhecer que incide de pleno direito a disposição estatutária quanto à perda da condição de membro pela simples constatação da ausência prolongada do fiel, sob pena de se permitir a indevida provocação ao Poder Judiciário por pessoas que pretendam se imiscuir nos assuntos da igreja que nem mais frequentam. .... Por tais razões, sequer estando patenteado que o autor ainda fosse, à época do ajuizamento, membro ativamente participante dos assuntos da igreja, nem mesmo no templo da Estrutural cuja posse foi retomada pela matriz de Taguatinga, o vício apontado no apelo da ré merece ser reconhecido (ID 59878384) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos VI e XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023